Tribunal: TJDFT
Processo: 0754766-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754766-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO AGRAVADO: WILZY FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELVIS DEL BARCO CAMARGO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo 0728699-24.2019.8.07.0001, movida por WILZY FERREIRA em face de Del Barco Advogados S/S, determinou o redirecionamento do feito executivo contra o ora agravante , nos seguintes termos: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por WILZY FERREIRA em desfavor de DEL BARCO ADVOGADOS S/S. O exequente, em petições de ids. (ID 253088755 e 255971762), noticiou que as diligências visando à satisfação do crédito restaram infrutíferas, alegando que a executada, constituída como Sociedade Unipessoal de Advocacia, cujo único sócio é o Sr. Elvis Del Barco Camargo, frustra deliberadamente a execução. Diante desse cenário, e com fundamento na natureza jurídica da sociedade executada, requereu a inclusão do sócio no polo passivo da demanda, com a subsequente pesquisa de bens em seu nome via SISBAJUD. O pedido merece acolhimento. A documentação acostada aos autos, especialmente a alteração contratual (ID 253088772), comprova que a sociedade executada foi transformada em Sociedade Unipessoal de Advocacia, figurando como único titular o sócio Elvis Del Barco Camargo. Conforme estabelecido no artigo 15 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), a sociedade de advogados classifica-se como sociedade simples, possuindo natureza estritamente intelectual e não empresarial. Para essa modalidade de pessoa jurídica, a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais é definida como subsidiária e ilimitada, nos termos do artigo 1.024 do Código Civil. Isso implica que, uma vez esgotado o patrimônio da sociedade executada sem a quitação de seus débitos, o patrimônio pessoal dos sócios responde pela dívida. No caso dos autos, a exequente demonstrou ter realizado diversas diligências para localizar bens em nome da pessoa jurídica, as quais foram todas infrutíferas, o que, por expressa previsão legal e jurisprudencial, autoriza o direcionamento da execução contra o sócio titular, dada a responsabilidade subsidiária prevista no Artigo 1.024 do Código Civil. Note-se que a presente execução arrasta-se há mais de 5 anos amargando o exequente o inadimplemento do débito. Ademais, tratando-se de Sociedade Unipessoal de Advocacia, a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física do titular é mitigada. Tal circunstância reforça a possibilidade de a execução atingir os bens do sócio, uma vez evidenciada a insuficiência do patrimônio social, tornando desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio. Ante o exposto, acolho o pedido e incluo, no presente ato, o sócio indicado no pólo passivo da execução. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): (...) A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 163.016,40 (...) (ID. 79378001, pp. 2/3) - grifos no original Em suas razões recursais, o agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva ad causam . Argumenta que a responsabilidade do advogado é pessoal e subjetiva, nos termos dos artigos 17 e 32 da Lei n.o 8.906/94, exigindo a comprovação de dolo ou culpa para a sua responsabilização por obrigações da sociedade . Defende que a mera insolvência da pessoa jurídica não configura ato ilícito apto a ensejar a invasão do patrimônio do sócio. Suscita, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão de redirecionamento. Assevera que o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil restou superado, considerando o lapso temporal transcorrido entre a ciência da insuficiência de bens da devedora principal e o pedido de inclusão do sócio. Alega a existência de ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que não participou da fase de conhecimento e não consta no título executivo. Invoca o artigo 506 do Código de Processo Civil para sustentar que a eficácia subjetiva da decisão judicial não pode prejudicar terceiros que não integraram a relação processual originária. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e obstar atos de constrição contra o seu patrimônio pessoal até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja determinada a sua exclusão do polo passivo ou reconhecida a prescrição da pretensão executiva em seu desfavor. Preparo recolhido, ID. 79381067. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo 0728699-24.2019.8.07.0001, determinou a inclusão do ora agravante no polo passivo da execução, na qualidade de titular da sociedade executada. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No caso concreto, em que pesem as alegações do em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da medida pleiteada. A controvérsia cinge-se na análise da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução contra o titular de Sociedade Unipessoal de Advocacia. Conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal, a sociedade individual de submete-se a regime jurídico análogo ao do empresário individual. Nessa modalidade, a responsabilidade do titular é ilimitada, operando-se uma verdadeira confusão entre os patrimônios da sociedade e de seu instituidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por esta Corte de Justiça, consolidou-se no sentido de que a inexistência de separação patrimonial rígida dispensa o rito do art. 133 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo, de sociedade individual de advocacia sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal situa-se na análise da possibilidade de inclusão de Sociedade Unipessoal de Advocacia vinculada ao executado com a dispensa da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir. 3. A sociedade unipessoal de advogado tem natureza de pessoa jurídica de direito privado e adquire personalidade jurídica própria por meio do registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com o art. 15, § 1o, da Lei n. 8.906/1994. 3.1. A sociedade individual de advocacia está submetida a regime equiparado ao de empresário individual, cuja responsabilidade é solidária e ilimitada, situação em que os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles. 3.2. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito (REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.). 3.3. É admitida a inclusão da sociedade unipessoal de titularidade do Executado ao polo passivo da execução, sendo dispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A sociedade unipessoal de advocacia responde pela dívida do respectivo titular, sendo dispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de separação patrimonial que a justifique.”. _________ (...) (Acórdão 2065433, 0735337-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO TITULAR. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA. VIÁVEL. 1. Pelo artigo 966, do Código Civil, não há separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física, de forma que a responsabilidade da pessoa natural é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial de ambos. 2. É viável incluir o titular da empresa no polo passivo da execução fiscal na condição de corresponsável, bem como redirecionar a execução para ele, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso de empresário individual em que o nome da pessoa física consta na CDA. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1867095, 0741819-98.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. 1. A responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, equiparando-se ao regime da empresa individual, e os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles. 2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1697749, 0700319-52.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 16/05/2023.) Portanto, a inclusão do agravante no polo passivo da execução de título extrajudicial decorrente de dívida da sociedade unipessoal prescinde de instauração de desconsideração de personalidade jurídica, não subsistindo as teses de nulidade da decisão agravada ou de ilegitimidade passiva. No que tange às alegações de prescrição e de ofensa à coisa julgada, tais matérias confundem-se com o mérito do recurso e serão objeto de análise oportuna pelo Colegiado, não ostentando, neste momento de cognição sumária, verossimilhança suficiente para o sobrestamento do feito, dada a natureza da obrigação e a sucessiva frustração das tentativas de constrição em nome da pessoa jurídica. Desse modo, ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso e mantenho a decisão agravada na forma como foi lançada. Cientifique-se o d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital